Tribunal: TJSP
Processo: 1503459-16.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Insurgência defensiva. Pretendido afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo. Arma não apreendida. Desnecessidade. A apreensão e perícia do armamento mostram-se desnecessárias quando sua existência é suficientemente comprovada por outros elementos de prova. Majorante mantida.

Pleito ministerial de reconhecimento da causa de aumento de

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Insurgência defensiva. Pretendido afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo. Arma não apreendida. Desnecessidade. A apreensão e perícia do armamento mostram-se desnecessárias quando sua existência é suficientemente comprovada por outros elementos de prova. Majorante mantida.

Pleito ministerial de reconhecimento da causa de aumento de restrição da liberdade das vítimas. Impossibilidade. Ofendidos mantidos em poder dos roubadores apenas pelo tempo necessário à subtração da carga. Não incidência da majorante.
Pedido ministerial de incidência cumulativa das majorantes do concurso de agentes (§ 2o, II) e emprego de arma de fogo (§ 2o-A, I). Necessidade. Art. 68, parágrafo único, do CP. Necessário juízo de proporcionalidade. Circunstâncias que se mostram deveras gravosas, justificando a cumulação. Alteração legislativa que visa a recrudescer as sanções aplicáveis ao roubo praticado com arma de fogo. Outrossim, a alteração legislativa encontra-se no mesmo sentido da alteração promovida na Lei de Crimes Hediondos, incluindo entre tais delitos o art. 16 da Lei 10.826/03. Pena definitiva em 8 anos de reclusão. Regime fechado mantido. Apelo defensivo improvido e ministerial parcialmente provido.